Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO (1/8). PRECEDENTES. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 2. Recurso conhecido e desprovido.